Tribunal: TJDFT
Processo: 0711361-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711361-32.2022.8.07.0001 APELANTE: ILDIMAR DE OLIVEIRA MARQUES APELADO: ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 42a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 08/11/2023 a 16/11/2023, e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 7 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora